Tribunal: TCU
Processo: 022.024/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil emitidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP em favor das Sras. Arthemis Bernardes Gambuggi, Carla Fernanda dos Santos Ferreira, Gersonita Vieira Duarte, Ivone Rehder de Sá, Jordilina Afonso Freire Santos e Rosemary Aparecida Fernandes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. registrar os atos de pensão civil emitidos em favor das Sras. Carla Fernanda dos Santos Ferreira, Rosemary Aparecida Fernandes e Jordilina Afonso Freire Santos; 9.2. negar registro aos atos de pensão civil emitidos no interesse das Sras. Arthemis Bernardes Gambuggi, Ivone Rehder de Sá e Gersonita Vieira Duarte; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.4. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento do acórdão; e 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderão ser editados novos atos de pensão em favor das interessadas, desde que escoimados das irregularidades verificadas nos presentes autos, a ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.